Tribunal: TJES
Processo: 5002930-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002930-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: VALMIR ANTONIO DA VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELA IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSISTENTE. APLICABILIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO OU DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada em face de município, visando ao fornecimento contínuo e gratuito de fraldas geriátricas conforme prescrição médica. Sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento mensal de 90 unidades.

2. O município alegou preliminarmente, a incompetência absoluta em razão da impossibilidade de representação e sua ilegitimidade passiva. No mérito sustentou a improcedência total da demanda, com base na Portaria GM/MS nº 6.613/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o autor pode ser representado nos autos e se essa representação acarreta a incompetência dos juizados; (ii) saber se o município é legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda e (iii) saber se é dever do município fornecer fraldas geriátricas a paciente acamado, mesmo diante da existência de programas públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A representação processual de pessoa plenamente capaz não constitui impedimento ao regular andamento e julgamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública, sobretudo quando se trata de parte com deficiência física (acamada), assistida por procuradora (esposa).

5. O município é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Como se trata de fornecimento de insumo de saúde de baixa complexidade, pelo Tema 793 do STF, compete ao município o seu fornecimento, por mais que exista programa federal que o auxilie.

6. O fornecimento de insumos necessários à saúde, como fraldas geriátricas, decorre do dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 196). A recusa do município revela a necessidade de tutela jurisdicional.

7. A Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não afasta a obrigação do ente público. A média de três fraldas por dia (90 por mês) é compatível com os parâmetros estabelecidos por normativos e pareceres técnicos.

8. A sentença foi proferida com base em critérios técnicos e nos princípios constitucionais aplicáveis, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A representação por procurador não impede o andamento da ação, especialmente quando a parte, embora capaz, possui deficiência física. 2. O município é parte legítima, pois o Tema 793 do STF atribui a ele o dever de fornecer insumos de saúde de baixa complexidade. 3. O município tem o dever de fornecer fraldas geriátricas ao paciente comprovadamente necessitado, independentemente de exaurimento da via administrativa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002930-94.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: VALMIR ANTONIO DA VITORIA

SENTENÇA: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELA IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSISTENTE. APLICABILIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO OU DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada em face de município, visando ao fornecimento contínuo e gratuito de fraldas geriátricas conforme prescrição médica. Sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento mensal de 90 unidades.

2. O município alegou preliminarmente, a incompetência absoluta em razão da impossibilidade de representação e sua ilegitimidade passiva. No mérito sustentou a improcedência total da demanda, com base na Portaria GM/MS nº 6.613/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o autor pode ser representado nos autos e se essa representação acarreta a incompetência dos juizados; (ii) saber se o município é legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda e (iii) saber se é dever do município fornecer fraldas geriátricas a paciente acamado, mesmo diante da existência de programas públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A representação processual de pessoa plenamente capaz não constitui impedimento ao regular andamento e julgamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública, sobretudo quando se trata de parte com deficiência física (acamada), assistida por procuradora (esposa).

5. O município é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Como se trata de fornecimento de insumo de saúde de baixa complexidade, pelo Tema 793 do STF, compete ao município o seu fornecimento, por mais que exista programa federal que o auxilie.

6. O fornecimento de insumos necessários à saúde, como fraldas geriátricas, decorre do dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 196). A recusa do município revela a necessidade de tutela jurisdicional.

7. A Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não afasta a obrigação do ente público. A média de três fraldas por dia (90 por mês) é compatível com os parâmetros estabelecidos por normativos e pareceres técnicos.

8. A sentença foi proferida com base em critérios técnicos e nos princípios constitucionais aplicáveis, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A representação por procurador não impede o andamento da ação, especialmente quando a parte, embora capaz, possui deficiência física. 2. O município é parte legítima, pois o Tema 793 do STF atribui a ele o dever de fornecer insumos de saúde de baixa complexidade. 3. O município tem o dever de fornecer fraldas geriátricas ao paciente comprovadamente necessitado, independentemente de exaurimento da via administrativa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por

VALMIR ANTONIO DA VITORIA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual pretende o fornecimento regular de fraldas geriátricas, nos termos da prescrição médica.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16278664):

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 63209377, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, VALMIR ANTONIO DA VITORIA, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 90 (noventa) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado (ID
16278667
), defendendo
ser ilegítimo para figurar no polo passivo, considerando que as fraldas já estão sendo fornecidas gratuitamente pelo Programa da Farmácia Popular, bem como alega a impossibilidade de representação processual em sede de juizado.

No mérito, sustentou que a sentença merece ser reformada, tendo em vista a PORTARIA GM/MS Nº 6.613, DE 13/02/2025 que dispõe sobre a distribuição gratuita de fraldas geriátricas. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não vejo como possível acolher a preliminar de ilegitimidade passiva superveniente, ante a disponibilização de fraldas geriátricas, de forma gratuita, pelo Programa da Farmácia Popular, por meio da PORTARIA GM/MS No 6.613, de 13/02/2025.

A despeito do direito da parte autora de receber fralda geriátrica gratuitamente, deve-se ressaltar que, conforme disposição constitucional expressa, o direito à saúde (e, consequente, à obtenção dos insumos necessários para garantir o conforto e a dignidade da paciente) é um dever do Poder Público e um direito da pessoa.

Assim, considerando que houve a demonstração da imprescindibilidade do insumo, por meio de laudo médico fundamentado, conforme ID 16278652; de que o insumo requerido é o único que atende às necessidades da paciente, e; da incapacidade financeira do idoso de arcar com o elevado custo das fraldas, entendo que o ente público ainda é responsável pelo cumprimento da obrigação. Como se trata de fornecimento de insumo de saúde de baixa complexidade, pelo Tema 793 do STF, compete ao município o seu fornecimento, por mais que exista programa federal que o auxilie.

Em sequência, em relação à segunda preliminar suscitada, perfilho do mesmo entendimento exarado por Tribunal Pátrio de que a mera representação não impede do ajuizamento da ação em sede de Juizado de Fazenda Pública: “Parte autora que se encontra representada por terceira pessoa (esposa), não havendo prova de sua incapacidade para praticar os atos da vida civil. Ausente incapacidade civil, a mera representação processual não obsta o processamento da causa perante o Juizado Especial da Fazenda Pública”. (Conflito de Competência, Nº 70081534158, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 26-06-2019) (TJ-RS - CC: 70081534158 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/06/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2019)”.

No microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não há uma repetição das limitações da lei n. 9.099/95, não se tratando este de juízo facultativo, sendo que o foco aqui é o valor da pretensão.

Ultrapassadas às questões preliminares, passo à análise do mérito, adiantando que a sentença não merece reparos.

Não há como ignorar que a parte autora tem mais de 70 anos, encontra-se acamado e com mobilidade reduzida, conforme laudo médico (ID 16278652).

Diante disso, é importante destacar que o fornecimento de fraldas geriátricas não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da CF como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Em caso semelhante, assim já se manifestou a 3ª Turma Recursal da Capital acerca do tema:

“RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro RECORRIDA: ARINDA DAMASCENO CHAGAS RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATÓRIO / VOTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. DEVER SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas nas fls. 90/91. 2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando “aos entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês”. 3. No entanto, em que pese as argumentações trazidas pelo Recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. E isso porque cabe ao Estado ¿ e em sentido lato ¿ fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988. 4. Ademais, descabe a alegação de que a concessão de fraldas descartáveis se consiste em um suposto ¿item de higiene pessoal e de comodidade, não sendo nem mesmo um direito social assistencial, muito menos direito à saúde¿. Documento de fls. 11/15, demonstra que a recorrida necessita de uso de fralda geriátrica, pois se encontra acamada, em pós-operatório de fratura de fêmur. 5. Ademais, a manutenção da decisão guerreada não causaria ao ente público gastos excessivos ou comprometimento de sua verba orçamentária, destinada à saúde, uma vez que é um direito básico e universal garantido a todos os cidadãos brasileiros, devendo ser fornecido pela Administração Pública independentemente de justificativas. 6. Sendo assim, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença do Juízo de piso, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês, enquanto necessário for à manutenção de sua vida e saúde. 7. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. VOTOS O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-Acompanho o voto da Eminente Relatora.*O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-Voto no mesmo sentido.*D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo irretocável a sentença monocrática. Deixando de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Ademais, a existência do programa "Farmácia Popular", instituído pelo governo federal, não exime os entes públicos da obrigação de fornecer os insumos necessários, especialmente diante da declaração de hipossuficiência o que denota não possui condições financeiras para adquirir fraldas descartáveis sem comprometer sua subsistência.

Neste particular, cabe esclarecer ainda que, diante da normativa constitucional, a saúde é “direito de todos e dever do Estado”, independentemente de contribuição ou renda, isso significa dizer que qualquer pessoa, não importa qual seja o poder aquisitivo, tem direito ao atendimento na rede pública de saúde.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em face da não constituição de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)